Tribunal: STF
Processo: Rcl 71792
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Referente à Petição STF 20650/2025. 



    1. Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão em que dei provimento à reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária por verbas trabalhistas do Município sem comprovação de sua conduta culposa.  



    No dia 19 de setembro de 2024, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, comunicou ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região acerca da decisão proferida nesta reclamação.  



    Posteriormente, no dia 11 de outubro de 2024, o Vice-Presidente do Tribunal reclamado proferiu a seguinte decisão:  



    “Vistos os autos.



    Na ID (...), é juntada decisão, proferida na RECLAMAÇÃO 71.792/RS, nos seguintes termos (no que interessa):



    ‘Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento  Interno  do Supremo  Tribunal  Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público.’



    Aguarde-se o trânsito em julgado da referida decisão, por 15 (quinze) dias, devendo as partes informarem sua ocorrência. 



    Intime-se.”.   



    A Secretaria Judiciária deste Tribunal, certificou (e-doc. 12) que o trânsito em julgado da decisão monocrática ocorreu em 11 de outubro de 2024.  



    2. Pois bem, verifico que a parte peticionante apenas teve ciência da decisão proferida nesta reclamação constitucional a partir do despacho proferido pelo Regional, que coincidiu com a data em que houve o suposto trânsito em julgado da ação constitucional.  



    Desse modo, desconsidero a certidão (e-doc. 12) relativa à ocorrência do trânsito em julgado em 11.10.2024.  



    3. Passo à análise da manifestação da parte beneficiária da decisão reclamada.  



    4. O peticionante alega que  (e-doc. 13): 



    “Dentro do binômio informação-reação que representa o contraditório, a informação é imprescindível, enquanto a reação é facultativa. Nesse sentido, havendo manifestação de uma das partes, É IMPRESCINDÍVEL QUE À OUTRA PARTE SEJA DADA CIÊNCIA DE TAL MANIFESTAÇÃO. 



    (...)



    No presente caso, ao acatar a reclamação do município de Erechim, o Ministro Relator desta C. Corte NÃO OPORTUNIZOU A PARTE PRINCIPAL DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS, VIOLANDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA ESCULPIDAS NA CARTA MAGNA.



    (...)



    Com a devida vênia, o entendimento do Ministro Relator do STF, VIOLOU ESCANCARADAMENTE O ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DO ART. 5º, INCISOS LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    (...)



    A ausência de intimação do patrono da parte peticionante/reclamante para apresentação de sua defesa configura NULIDADE ABSOLUTA, porquanto evidencia o cerceamento de defesa a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    (...)



    Requer o peticionante/recorrente: 1) – seja recebido e processado o presente incidente na forma de praxe; 2) – Reconhecer a NULIDADE PROCESSUAL desde a decisão proferida pelo Ministro Relator, porquanto evidenciada o cerceamento de defesa a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO da parte peticionante/reclamante, com anulação de todos os atos processuais ocorridos e decisões proferidas, sem a oitiva da parte prejudicada, especialmente, com o afastamento da decisão de cassação do acordão do TRT-4 até a decisão final do presente incidente.”.  



    5. Ao se manifestar, o Município de Erechim, aduz que (e-doc. 17):  



    “Em que pese a alegada ausência de citação do beneficiário da decisão cassada, cumpre ressaltar que a presente Reclamação transitou em julgado, conforme certidão emitida pela Secretaria Judiciária deste Egrégio Tribunal.



    (...)



    Dessa forma, eventual questionamento acerca da validade da decisão proferida na presente Reclamação, em razão da ausência de citação do beneficiário da decisão cassada, deve ser realizado por meio de ação autônoma, nos termos da legislação processual civil. 



    As ações autônomas cabíveis para desconstituir a coisa julgada são a Ação Rescisória, prevista no artigo 966 do Código de Processo Civil, e a Querela Nullitatis.



    Diante do exposto, o Município de Erechim manifesta-se no sentido de que, em razão do trânsito em julgado da decisão proferida na presente Reclamação, eventual questionamento acerca da validade da mesma, em razão de eventual ausência de citação do beneficiário da decisão cassada, deve ser realizado por meio de ação autônoma, nos termos da legislação processual civil.”.  



    6. Analisando as alegações do peticionante, observo que quanto à alegação de nulidade da decisão monocrática em decorrência de ausência de citação, sem razão, pois a posição deste Supremo Tribunal é pela desnecessidade de manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário diante de jurisprudência consolidada nesta corte.  



    Ademais, destaco que não houve nenhum prejuízo à parte beneficiária da decisão reclamada, uma vez que as razões que eventualmente poderiam ser apresentadas em sede de contestação podem ser alegadas no agravo interno.  



    Pontuo, inclusive, que os arts. 239, §1º e 272, §8º do CPC, dispõem que:  



    Art. 239, § 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.



    Art. 272, § 8º Aparte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.  



    Desse modo, não reconheço a nulidade processual alegada e recebo a presente petição como agravo regimental, pelo que determino a intimação da parte peticionante/agravante para que, se for o caso, adite as razões do presente recurso no prazo de 10 dias.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente